Tribunal: TJMT
Processo: 1020467-42.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020467-42.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[O.N.F. BRASIL - GESTAO FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.976.059/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - CPF: 249.583.088-90 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - CPF: 249.583.088-90 (ADVOGADO), O.N.F. BRASIL - GESTAO FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.976.059/0001-45 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REEMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –EMISSÃO DE CERTIFICADO DO REGISTRO DO VEÍCULO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO

– ATO ILÍCITO COMPROVADO – DIREITO DE PROPRIEDADE -

SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, ante ao impedimento de usar, gozar e dispor do seu direito de propriedade, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020467-42.2021.8.11.0041, em que são partes O.N.F. BRASIL - GESTAO FLORESTAL LTDA - EPP e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, concedeu a segurança vindicada, para que a autoridade impetrada
“ se abstenha de condicionar a expedição do Certificado de Registro de Veículo – CRV do veículo indicado na inicial à apresentação de Certidão Negativa de Débito previdenciário, confirmando assim a liminar
” (ID 112978470).

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de obter o documento requerido, sem a obrigação de apresentação de Certidão Negativa de Débito previdenciário.

Não houve apresentação de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID 117607974).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a expedição do Certificado de Registro do Veículo, à apresentação de certidão negativa de débito.

Extrai-se dos autos que o impetrante pretende transferir o veículo MITSUBISHI TRITON SPORT GLS, ano fabricação 2017, ano modelo 2018, cor branca, Cód. RENAVAM 01117891299, placa QBK -5535, de titularidade da Impetrante, para a loja Tauro Motors Veículos Importados Ltda, sem a apresentação da Certidão de Regularidade Física.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter a segunda via do CRV, tendo o órgão estadual exigido que a Impetrante apresentasse Certidão Negativa de Débito, por força do art. 47, I, “c”, da Lei nº 8.212/1991 1 c/c Portaria ME nº 477/2021, sem a qual a transferência não seria concretizada.

Juntou cópia do Certificado do Registro do Veículo (CRVL) que comprova a propriedade do bem (ID 112976042).

Da análise dos documentos acostados nos autos não resta dúvida de que o impetrante é o legitimo proprietário do automóvel e que o Certificado de Registro do Veículo foi extraviado.

É sabido que o CRV é um documento expedido pelo órgão executivo de trânsito, em Mato Grosso – o Detran, que permite o tráfego em vias públicas e via de consequência, o exercício do direito de propriedade.

Logo, ao impor a emissão da segunda via do documento, objeto de extravio, ao pagamento de multas em aberto, a autoridade coatora está impedindo que o proprietário do automóvel exerça um direito previsto na Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade”.

Com efeito, os elementos constitutivos da propriedade correspondem aos direitos essenciais que integram a relação jurídica entre o proprietário e a coisa, nos termos do art. 1.228,
caput
, do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

In casu
, resta comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, ante ao impedimento de usar, gozar e dispor do seu direito de propriedade.

Somando a isso, o CRV possui a finalidade de permitir o trafego do veículo e sua transferência em caso de venda.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência.

APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de fazer. DETRAN. Emissão de segunda via de Comprovante de Registro do Veículo (CRV). Documento que se presta, exclusivamente, a permitir a transferência de titularidade do veículo, sendo descabido condicionar a sua expedição pelo DETRAN ao pagamento de débitos diversos. Precedentes desta E. Décima Câmara Cível. Exclusão da condenação da autarquia ao pagamento de taxa judiciária. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO, ART. 557, § 1º - A DO CÓDOGO DE PROCESSO CIVIL. (APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO, 0005256-20.2008.8.19.0007
, Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Julgado em 03/04/2014)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando condiciona a emissão do documento pleiteado na pretensão inicial à apresentação de certidão negativa de débito, em ofensa ao direito de propriedade.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022